Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715636-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOREIRA CAMPOS Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida no cumprimento de sentença de no 0700062-17.2016.8.07.0018, a qual rejeitou a impugnação apresentada (ID no 57981829, págs. 1-2). Intime-se a agravada, Maria de Lourdes Moreira Campos, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO